Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-90.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002764-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (ADVOGADO), JON LENON DIAS DE AZEVEDO - CPF: 060.575.231-13 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), JHOANNY MORO - CPF: 958.714.891-68 (VÍTIMA), JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1002764-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VERA

IMPETRANTE :- DR. JHONATAN RODRIGUES SOUSA

PACIENTE :- JON LENON DIAS DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)
SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO –

NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MAGISTRADO – PEQUENO LAPSO JUSTIFICADO – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – SÚMULA
Nº 21 DO STJ
–
2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP
–
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
WRIT
ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)
A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso
concreto
.
No caso dos autos, a instrução criminal findou, com a superveniência de decisão que pronunciou o paciente, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula
nº. 21
do STJ.

2) Não se conhece de pedido que já foi objeto de julgamento em ação mandamental impetrada em momento anterior.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1002764-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VERA

IMPETRANTE :- DR. JHONATAN RODRIGUES SOUSA

PACIENTE :- JON LENON DIAS DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jhonatan Rodrigues Sousa, em favor de
Jon Lenon Dias de Azevedo
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos nº. 1000884-82.2021.8.11.0102.

Sustenta o impetrante que o paciente, na data de 03/10/2021, teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, em face de Jhoanny Moro. Foi requerida a decretação da prisão preventiva pelo Delegado de Polícia e após manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Aduz que o paciente está preso desde o dia 05/11/2021, a denúncia foi recebida no dia 29/11/2021, foi devidamente apresentada Resposta a Acusação no dia 06/12/2021 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08/02/2022, contudo, não foi realizada, pois o magistrado encontrava-se afastado de suas atividades jurisdicionais para tratamento de saúde, razão pela qual fora redesignada para o dia 22/03/2022.

Assevera que “
se o referido ato processual acontecer na data redesignada, o Paciente atingirá um total de 137 dias, ou seja, 4 quatro) meses e 17 (dezessete) dias, sem a devida finalização da formação da culpa
” (sic), configurando nítido constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que a demora em questão não pode ser imputada ao paciente.

Sustenta que a ação penal não é complexa, pois arroladas apenas 06 (seis) testemunhas e 01 (uma) vítima, sem expedições de cartas precatórias e exigências de laudos periciais, de modo que defende ser evidente o excesso de prazo na formação da culpa, a justificar o relaxamento da prisão.

Por outro lado, afirma que desde a prisão do paciente, em 05/11/2021, a defesa anterior requereu a revogação da prisão preventiva, sendo que desde aquela data (10/11/2021) não houve mais reanálise da situação prisional do beneficiário.

Assevera não haver fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que a gravidade em abstrato de um crime não tem o condão de, por si só, dar ensejo à decretação da prisão preventiva, sob o manto da garantia da ordem pública.

Ressalta, ainda que, o paciente é primário, não possuindo outras máculas penais em sua vida pregressa, é trabalhador, dedicado à sua família, não se dedica a atividades criminosas, de modo que sua liberdade não trará riscos para garantia da ordem pública, visto que a situação que ensejou sua prisão trata-se de um fato isolado.

Em conclusão, sustenta que a substituição da prisão por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do CPP, é suficiente para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal, estando adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal que diz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, ou pela ausência do
periculum libertatis
, fixando medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 118742470) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 119611710).

O parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 121293480), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Tentativa de Homicídio, tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV e artigo 14, inciso II, ambos do código penal. 1. Pretende-se a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para a formação da culpa do paciente. IMPOSSIBILIDADE. Tramite processual devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes ao caso concreto. Necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento devido o afastamento do juiz de singular, por motivos de saúde, o qual prontamente redesignou a audiência para o dia 22 do mês subsequente, não havendo retardo proposital ou injustificado no trâmite da ação penal 2. Sustenta também a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP na r. decisum segregatício e pontua que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo, portanto, suficiente as medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Mera reiteração de pedido, objeto do habeas corpus n. 1021765-95.2021.8.11.0000, no qual fora denegada a ordem, à unanimidade. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022